Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No PROCESSO: 0700701-74.2025.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Solicitem-se informações, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 2. Em seguida, abram-se vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 15 (quinze dias). Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator